Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-48.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Cartão de Crédito – Autora teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação da autora, por litigância de má-fé - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Cartão de Crédito – Autora teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação da autora, por litigância de má-fé - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, reformar a sentença – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188856
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007804-48.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ELIZETE
MOREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADMINISTRADORA DE
CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-48.2019.8.26.0127 -Voto no 13842
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1007804-48.2019.8.26.0127
Apelante: ELIZETE MOREIRA ROCHA
Apelada: ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Dra. Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Foro: Carapicuíba 4a Vara Cível
VOTO No 13842
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” Cartão de Crédito Autora
teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por
débito que alega desconhecer
Parte ré junta documentação
comprobatória, da relação contratual havida entre as partes
Condenação da autora, por litigância de má-fé - Sentença de
improcedência Insurgência recursal da parte autora, a fim de
afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, reformar
a sentença Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do
direito
perseguido

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
104/106, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”,
ajuizada por ELIZETE MOREIRA ROCHA, em face da ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA. julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada por Elizete Moreira Rocha em
face do Administradora de Cartão de Crédito Palmas, nos termos do artigo 487, inciso I
do Código de Processo Civil, revogando-se a tutela de urgência concedida. Diante da
sucumbência, condeno a autora no pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa atualizado, porém, isento-
a do pagamento nos termos do art. 98 do CPC. Condeno-a ainda ao pagamento de multa
por litigância de má-fé no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-48.2019.8.26.0127 -Voto no 13842
3
Insurgência recursal da autora (fls. 108/129). Faz síntese da
demanda. Reitera os termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença, a fim de
afastar a condenação que lhe foi imposta, por litigância de má-fé. Alega que, apenas
exerceu seu direito de petição e de acesso ao judiciário. Sustenta que, para ser reconhecida
a litigância de má-fé é imprescindível a presença de provas robustas e irrefutáveis, o que
não se verificou no presente caso. Alega ser absurda e fora da realidade socioeconômica a
penalidade imposta, no valor de R$ 2.500,00. Assim, postula pelo afastamento da
condenação por litigância de má-fé, seja pela ausência de previsão legal, seja pela ausência
de dolo. Reafirma não possuir qualquer relação jurídica com a apelada. Sustenta que,
inclusive requereu a realização de perícia grafotécnica e documentoscópia, pois não firmou
qualquer contrato. Afirma ter impugnado expressamente a legalidade do documento
apresentado pela ré/apelada. Ressalta que a jurisprudência é pacífica quanto a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, quando as inscrições preexistentes forem objeto de
discussão judicial. Assim, observa que o apontamentos existente, esta sendo tratado em
processo judicial. Postula pela condenação da ré em danos morais, destacando seu caráter
inibitório. Ao final, requer o provimento do presente recurso.
Contrarrazões às fls. 132/138.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-48.2019.8.26.0127 -Voto no 13842
4
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO”, ajuizada por ELIZETE MOREIRA ROCHA, em face da ADMINISTRADORA
DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA. A autora alegou que embora não exista
qualquer contrato entre as partes, constatou que seu nome foi registrado nos órgãos de
proteção ao crédito em virtude de débito no valor de R$ 31,97. Sustentou os dissabores
suportados e pleiteou a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos
extrapatrimoniais no valor de R$ 49.900,00.
Contestação às fls. 40/59.
Réplica às fls. 85/103.
Sobreveio a r. sentença de fls. 104/106.
Compulsando os autos, denota-se que, enquanto a autora
alega desconhecer o contrato que ensejou o débito, e culminou na inscrição de seu nome,
junto aos órgãos de proteção ao crédito, a parte ré, por sua vez, sustenta e comprova que a
autora efetivamente contratou e usufruiu de seus serviços, sendo, portanto, correta a
negativação combatida.
Nos exatos termos da r. sentença: “Em que pese a
impugnação quanto aos documentos de fls. 60/61, a autora não apresentou no prazo legal,
o respectivo incidente de arguição de falsidade, ou ainda requereu que a falsidade fosse
decidida como questão principal, restando preclusa a produção da prova. Ademais, a
relação contratual entre as partes pode ser demonstrada de outra forma, isso porque, os
documentos de fls. 62/65 aliados ao contrato padrão de utilização do cartão caedu (fl. 47),
a foto da autora no momento da contratação (fl. 50) que não restou devidamente
impugnada, bem assim a primeira via do documento de identificação da autora (fl. 51) que
igualmente não foi impugnado especificamente, e ainda a quitação de faturas anteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-48.2019.8.26.0127 -Voto no 13842
5
denotam a existência do contrato celebrado entre as partes.”.

Curioso observar que, conforme consta às fls. 124, a própria
apelante traz, aos autos, a informação de que possui negativação preexistente, que, todavia,
está sendo discutida em outra ação.
Ainda, conforme a r. sentença: “... a administradora de
cartões, ora ré, desincumbiu-se do seu ônus ao comprovar a origem do débito, qual seja, o
não pagamento da fatura de cartão de crédito com vencimento em 01 de fevereiro de 2018.
Outrossim, diante da informação quanto à origem do débito, competia ao autor prova
simples sobre o fato constitutivo de seu direito, mais precisamente o pagamento da fatura
em questão (fl. 63), ônus do qual não se desonerou. Assim, existente o contrato, agiu a
administradora de cartões no exercício regular do seu direito, ao levar o nome da autora
aos órgãos de proteção ao crédito.”.
Assim, quanto a imposição, ao autor, das penas relativas à
litigância de má-fé, correto o entendimento esposado pela ilustre julgadora monocrática,
motivo que exige sua mantença. De fato, diante das alegações suscitadas pela autora,
durante toda a marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, é
inegável que a autora tinha ciência da existência da relação contratual, ensejadora da
inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira, conclui-se
que a autora alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com as cominações legais, atinentes
à litigância de má-fé (art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, sendo certo que, deve ser mantida a condenação da autora em litigância
de má-fé.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-48.2019.8.26.0127 -Voto no 13842
6
Negativação impugnada que possui lastro jurídico em
contrato de financiamento e cartão de crédito celebrado
entre as partes, inadimplido pela autora. Débito exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos morais não
caracterizados. Litigância de má-fé da autora configurada.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo
85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 22/11/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos da ré, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, até o efetivo
pagamento, observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)